Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0710667-57.2022.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 47940877) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta por ANTONIO FERREIRA DA SILVA em desfavor de SAUDE SIM EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL LTDA e LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, condenando solidariamente as rés (id. 47940877): a) na obrigação de fazer, consistente em manter os aparelhos Oxímetro bipap processador de oxigênio e cilindros, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até que seja indicado prestador de serviço equivalente ou efetivada a portabilidade especial ou extraordinária; b) ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir da presente data (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do art.487, inc. I, do CPC. Esclareço que a fixação de astreintes, na forma do art. 537, CPC, para efetivação do cumprimento da decisão judicial, não se apresenta abusivo ou excessivo, diante de instituição financeira do porte do banco réu. Ademais, é medida coercitiva que pode sequer ser exigida diante de regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Fixar a astreinte em valor inferior seria violar a própria natureza da multa cominatória. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Recorre a ré LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pedindo o recebimento do apelo no duplo efeito (id. 47940880). Contrarrazões do autor apelado para que o recurso não seja provido (id. 47940886). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco demonstra em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Nesse sentido, a apelante apenas menciona genericamente que “poderá vir a passar por prejuízos financeiros graves, decorrentes de um fato do qual sequer deu causa” (id. 47940880 - Pág. 6). De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do autor apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do autor apelado, atualmente com 70 anos de idade e diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica das rés apelantes. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré Central Nacional Unimed somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 09 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator